Tribunal: TJMT
Processo: 1013398-13.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PEDRO PAULO GUIA DE MORAES - CPF: 487.306.291-87 (RECORRENTE), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), JARDEL DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 710.713.181-87 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0277-72 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória fundada na alegação de vício de produto, na qual o consumidor postula a restituição do valor despendido com a compra do celular SEMP TCL L9 PLUS, supostamente vicioso (defeito na câmera – baixa resolução), além da condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do CDC.

3.

In casu
, verifica-se que o consumidor não comprovou o alegado defeito no produto adquirido, porquanto não há qualquer documento nos autos neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

E como cediço, o consumidor não detém de pronto o direito de desfazimento do negócio, devendo oportunizar ao fabricante/comerciante o devido reparo, em observância ao disposto no art. 18, § 1.º, do CDC.

5.

Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória fundada na alegação de vício de produto, na qual o consumidor postula a restituição do valor despendido com a compra do celular SEMP TCL L9 PLUS pelo valor de R$ 549,00, supostamente vicioso (defeito na câmera – baixa resolução), além da condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, o consumidor sustenta que após a compra realizada na loja da ré, ao chegar em casa percebeu que
“a câmera de fotos não estava funcionando a contento, pois ao registrar as imagens, as mesmas saiam totalmente desfocadas”.
Informa que ao retornar com o produto na loja foi informado pelo vendedor que não havia qualquer defeito no aparelho, sendo-lhe negada a troca do celular ou a restituição do valor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente PEDRO PAULO GUIA DE MORAES nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida na obrigação de restituir o valor da compra, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Outrossim, apenas saliento que a norma de proteção ao consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que o produto adquirido é portador de vício de qualidade ou fabricação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, destaco que o suposto vício apresentado
(defeito na câmera/baixa qualidade das fotos), trata-se, em verdade, de característica do produto, informação que pode ser facilmente encontrada na rede mundial de computadores
[1]
:

Destaco que diante das inúmeras opções oferecidas no mercado de consumo, com variações significativas de preço, é atribuição do consumidor uma busca atenta aos produtos que melhor satisfaçam suas necessidades, não podendo atribuir-se ao fabricante eventual insatisfação com o produto adquirido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade, e no mérito
VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]

https://www.youtube.com/watch?v=osLQ52FyTZQ

https://www.tudocelular.com/TCL/fichas-tecnicas/n5634/TCL-L9-Plus.html